Tribunal: TJDFT
Processo: 0736669-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário.
2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto não há a informação nos autos da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.